Tribunal: TJES
Processo: 5005382-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005382-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: UDICELIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005382-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: UDICÉLIA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 1693264 que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
UDICÉLIA DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente ilegal imputado ao
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
deferiu a tutela de urgência pleiteada,
“para determinar a imediata diminuição da carga horária de impetrante para 20 (vinte) horas semanais, sem a necessidade de compensação ou redução de vencimentos, enquanto durar a necessidade de acompanhamento de seu filho”.

Em suas razões (ID nº 1693253) o agravante sustenta que
“é absolutamente temerário o Poder Judiciário, sem qualquer critério previamente estabelecido em lei, conceder, com base em mera construção interpretativa do magistrado, a redução da carga horária de servidores com sustentáculo somente na mens legis da CF/88 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, presumindo a necessidade da servidora apenas com base na enfermidade do filho”

Alega, ainda, inexistir prova pré-constituída da imprescindibilidade da redução da carga horária e de que a carga horária da servidora seria incompatível com os tratamentos da criança.

Em decisão proferida no ID nº 1716382, o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

A despeito de ter sido devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme atestado pela certidão do ID nº 2158688.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005382-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: UDICÉLIA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 1693264 que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
UDICÉLIA DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente ilegal imputado ao
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
deferiu a tutela de urgência pleiteada,
“para determinar a imediata diminuição da carga horária de impetrante para 20 (vinte) horas semanais, sem a necessidade de compensação ou redução de vencimentos, enquanto durar a necessidade de acompanhamento de seu filho”.

Em suas razões (ID nº 1693253) o agravante sustenta que
“é absolutamente temerário o Poder Judiciário, sem qualquer critério previamente estabelecido em lei, conceder, com base em mera construção interpretativa do magistrado, a redução da carga horária de servidores com sustentáculo somente na mens legis da CF/88 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, presumindo a necessidade da servidora apenas com base na enfermidade do filho”

Alega, ainda, inexistir prova pré-constituída da imprescindibilidade da redução da carga horária e de que a carga horária da servidora seria incompatível com os tratamentos da criança.

Em decisão proferida no ID nº 1716382, o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

A despeito de ter sido devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme atestado pela certidão do ID nº 2158688.

Pois bem.

Rememorando sucintamente os fatos,
UDICÉLIA DE OLIVEIRA
impetrou o presente
mandamus
informando, em síntese, que é servidora efetiva do Estado do Espírito Santo, possuindo o cargo de agente de suporte educacional, com jornada de 40 horas semanais, lotada na Escola Municipal Misael Pinto Netto, em Aracruz.

Relatou a agravada que
“requereu jundo a SEDU/ES a redução de sua jornada de trabalho para 20 horas semanais, com a finalidade de poder acompanhar o filho, Silas Vilaça de Oliveira Meireles, de apenas 6 anos de idade, portador de necessidades especiais – transtorno do espectro autista (TEA), nas atividades necessárias para o seu desenvolvimento”
,
o qual foi indeferido.

Aduziu, nesse sentido, que o menor possui um plano de cuidados com mais de 20 (vinte) sessões semanais, o que a impossibilitaria de cumprir integralmente todas as necessidades do filho, em virtude de sua carga horária semanal de trabalho.

Em razão da negativa de seu pleito pela via administrativa,
UDICELIA DE OLIVEIRA
valeu-se da presente demanda, com o escopo de reduzir sua carga horária semanal para 20 (vinte) horas.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
houve por bem deferir o pleito de tutela de urgência formulado, e é em face da referida decisão que se insurge o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Destarte, a Lei Complementar nº 46/94 é omissa em relação à redução da jornada de trabalho para hipóteses de tratamento de filho deficiente, porém, a jurisprudência pátria tem compreendido que tal pretensão deve ser analisada à luz dos preceitos constitucionais, e também daqueles dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, introduzida em nosso ordenamento com o
status
de norma constitucional.

A propósito, a referida Convenção estabelece o que se segue a respeito das práticas a serem empreendidas pelos países signatários:

Artigo 2

Definições (...)

“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais; (...)

Artigo 5

Igualdade e não-discriminação (...)

3.A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja oferecida. (...)

Artigo 4

Obrigações gerais

1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção;

b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência; (...)

Artigo 28

Padrão de vida e proteção social adequados

1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e para suas famílias, inclusive alimentação, vestuário e moradia adequados, bem como à melhoria contínua de suas condições de vida, e tomarão as providências necessárias para salvaguardar e promover a realização desse direito sem discriminação baseada na deficiência.

2.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à proteção social e ao exercício desse direito sem discriminação baseada na deficiência, e tomarão as medidas apropriadas para salvaguardar e promover a realização desse direito, tais como:

a) Assegurar igual acesso de pessoas com deficiência a serviços de saneamento básico e assegurar o acesso aos serviços, dispositivos e outros atendimentos apropriados para as necessidades relacionadas com a deficiência;

Deste modo, para tratar da questão posta em análise, os Tribunais pátrios têm analisado-a à luz das supratranscritas premissas, entendendo que, apesar da omissão legislativa na Lei que regulamenta o regime dos servidores públicos, a matéria é resolvida a partir da Convenção.

Para melhor elucidar a matéria, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. FILHO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO COM ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO A DESPEITO DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A despeito da inexistência de previsão legal na Lei Complementar nº 46/94 para concessão da jornada de trabalho reduzida ao servidor público para tratamento de filho melhor, o princípio da legalidade neste caso deve ser sopesado com outros princípios de igual quilate, tais como o da dignidade da pessoa humana, o da proteção integral à criança e ao adolescente, e o da proteção à pessoa com deficiência. 2.
O direito à redução da carga horária de trabalho à servidora requerente é seu apenas por via reflexa, posto que na verdade trata-se de um direito social da criança que carece de atenção especial e necessita ter a sua companhia horário estendido
. 3. Recurso provido.
(TJES; RADM 0033619-63.2016.8.08.0000; Conselho da Magistratura; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 21/11/2016; DJES 05/12/2016)

grifei

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Pretensão de redução de jornada de serviço sem compensação de horas, nem redução de remuneração. Acompanhamento de filho menor, com deficiência. Sentença de procedência. Inconformismo do Município réu. Manutenção. Rejeição da preliminar de suspensão do processo pela afetação da matéria no Tema nº 1.097 do E. STF, em razão de não haver determinação do Ministro Relator para o sobrestamento. Art. 1.035, § 5º do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF. Mérito.
Possibilidade de redução da jornada de trabalho da servidora público que tenha filho ou dependente com deficiência. Grau de vulnerabilidade do filho da servidora cabalmente comprovado pelo minucioso laudo médico
. Ausência de contraprova por parte do réu revel. Inexistência de expectativa de reversão para o Autismo, com o passar do tempo. Autonomia física crescente que agrava o risco de exposição própria ou alheia aos perigos. Convenção Internacional de Defesa das Pessoas com Deficiência (Convenção de Nova Iorque), erigida à Emenda Constitucional, por meio do Decreto nº 6.949 de 22/08/09, nos termos do art. 5º, §3º, da Constituição Federal. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei nº 13.146/2015, art. 9º. Artigos 4º, parágrafo único, a; 5º; 15; 16; I; 17; 18; 70 e 100, II, todos do ECA. Art. 227,
caput
e § 4º, da CF. Metaprincípios da Proteção Integral e da Absoluta Prioridade à Criança, principalmente com deficiência. Máxima Proteção à Criança como dever da Família, do Estado e de toda a sociedade. Majoração dos honorários advocatícios. Art. 85, § 11, do CPC. Jurisprudência e precedentes citados: RE 1237867 RG. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. RiCARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 07/08/2020. Publicação: 06/11/2020; 0000089-91.2020.8.19.0042. APELAÇÃO. 1ª Ementa. Des(a). Regina LUCIA PASSOS. Julgamento: 26/11/2020. VIGÉSIMA PRIMEIRA Câmara Cível; 0037202-03.2019.8.19.0014. APELAÇÃO. 1ª Ementa. Des(a). MAURO DICKSTEIN. Julgamento: 10/06/2021. DÉCIMA SEXTA Câmara Cível e 0012698-04.2021.8.19.0000. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1ª Ementa. Des(a). JDS Maria CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY. Julgamento: 22/04/2021. VIGÉSIMA SEXTA Câmara Cível. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ; APL-RNec 0002080-53.2018.8.19.0081; Itatiaia; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Regina Lucia Passos; DORJ 16/09/2021; Pág. 398)

grifei

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL. FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
Redução da jornada de trabalho com preservação da remuneração integral. Tutela antecipada. Requisitos para concessão identificados. Recurso desprovido. A tutela antecipatória, como medida excepcional, somente pode ser concedida quando presentes os requisitos indispensáveis, quais sejam, a prova inequívoca do direito invocado e a verossimilhança das alegações, conjugados com o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou com o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu, e que a medida, caso concedida, seja passível de reversão. Embora o estatuto dos servidores civis do município de navegantes não preveja a redução de jornada de trabalho sem o respectivo abatimento proporcional dos vencimentos para a hipótese em comento, a Lei Federal nº 8.112/90, aplicável por analogia, e a convenção internacional dos direitos de pessoas com deficiência, introduzida ao ordenamento jurídico com
status

de Emenda Constitucional, asseguram tal direito.

(TJSC; AI 5021890-32.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 17/08/2021)

grifei

Na hipótese vertente, em sede da cognição sumária que me é oportunizada nesta fase embrionária, verifico, a partir dos documentos apresentados na demanda originária, que a agravada demonstrou a necessidade de acompanhamento de seu filho em diversas sessões de fonoaudiologia, terapia e terapia ocupacional semanais, o que a impediria de cumprir sua carga horaria de trabalho na integralidade (ID nº 1693257, nº 1693260, 1693262).

Ainda, foi apresentado Laudo Terapêutico Ocupacional indicando o que se segue (ID nº 1693260):

Silas Vilaça de Oliveira Meirelles, nascido em 05/07/2014, filho da Udicelia de Oliveira Carvalho e Orlando Louro Carvalho Junior, diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA). Apresenta quadro crônico de atrasos no desenvolvimento, nas áreas de comunicação, socialização, e interesses restritos e repetitivos. (...)

Quanto ao desempenho ocupacional, Silas desempenha atividades de autocuidado de forma semi-independente – com necessidade de orientação e apoio funcional. Sendo assim, necessita de assistência e acompanhamento ininterruptos de um adulto responsável em casa e em ambiente escolar.

Ademais, o laudo emitido pela psicóloga do menor relata a ausência deste em algumas consultas, em razão da incompatibilidade de horários de seus genitores (ID nº 1693260):

A avaliação que se segue teve por base uma observação informal de Silas no seu contexto natural na clínica durante os meses de março de 2021 até os dias atuais e foca-se nos vários aspectos de seu desenvolvimento.

Atualmente, Silas faz intervenção psicológica 1 vez na semana com atendimento de 1h/sessão. Desde que iniciou o tratamento sob meus cuidados, Silas só compareceu em 07 (sete) sessões, devido à incompatibilidade de horários por conta da carga horária de trabalho de seus genitores. (...)

De igual modo, a fonoaudióloga que acompanha a criança também tratou da imprescindibilidade das sessões semanais (ID nº 1693260):

Estes são os fatores que nos levam a recomendar acompanhamento fonoaudiológico semanal, sendo a princípio duas sessões na semana, em dias alternados, com uma hora de duração cada.

O acompanhamento é imprescindível para garantir à criança a oportunidade de desenvolver habilidades que garantem sua independência e qualidade de vida.

É importante que a família participe ativamente em todo o processo, pois ela é a base da criança, e quem pode ajustar as rotinas diárias a fim de potencializar suas oportunidades de aprendizagem.

Firme em tais premissas, compreendo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005382-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: UDICÉLIA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA – FILHO DEFICIENTE – OMISSÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 46/94 – ANÁLISE À LUZ DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei Complementar nº 46/94 é omissa em relação à redução da jornada de trabalho para hipóteses de tratamento de filho deficiente, porém, a jurisprudência pátria tem compreendido que tal pretensão deve ser analisada à luz dos preceitos constitucionais, e também daqueles dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, introduzida em nosso ordenamento com o
status
de norma constitucional.

2.
Para tratar da questão posta em análise, os Tribunais pátrios têm analisado-a à luz das supratranscritas premissas, entendendo que, apesar da omissão legislativa na Lei que regulamenta o regime dos servidores públicos, a matéria é resolvida a partir da Convenção

3.
“
O direito à redução da carga horária de trabalho à servidora requerente é seu apenas por via reflexa, posto que na verdade trata-se de um direito social da criança que carece de atenção especial e necessita ter a sua companhia horário estendido”
(TJES; RADM 0033619-63.2016.8.08.0000; Conselho da Magistratura; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 21/11/2016; DJES 05/12/2016)

4.
A partir dos documentos apresentados na demanda originária, a agravada demonstrou a necessidade de acompanhamento de seu filho em diversas sessões de fonoaudiologia, terapia e terapia ocupacional semanais, o que a impediria de cumprir sua carga horaria de trabalho na integralidade

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.